Tribunal: TJPA
Processo: 0005405-02.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005405-02.2018.8.14.0105

APELANTE: MANOEL FERNANDES DA CONCEICAO TAVARES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3º, II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado nos autos, por todas as provas produzidas, que o crime de latrocínio tentado existiu. Palavra da vítima que, unida as demais provas carreadas ao processo, possui relevância suficiente para ensejar um decreto condenatório em face do recorrente.

PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. TESE REJEITADA.
Dosimetria procedida de acordo com os ditames regrados pelo art. 59 do CPB e seguintes. Pena base imposta dentro dos parâmetros legais, já que constatadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
REQUERIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA COM BASE NA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
Inaplicabilidade da teoria defendida por Zaffaroni. Entendimento já pacificado pelo próprio STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Manoel Fernandes da Conceição Tavares Junior
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 23:30 horas, às proximidades do Km 35, da PA – 140, vila do Cravo, Zona Rural de Concórdia do Pará, o denunciado entrou na residência da vítima Sebastião Santana Marcos, quando esta encontrava-se dormindo e anunciou o assalto.

Na oportunidade, o réu empurrou o ofendido da rede onde se encontrava deitado, rasgando sua camisa e o estrangulando, momento em que entraram em luta corporal, tendo o apelante, utilizando-se de um terçado, furado a coxa e a perna esquerda da vítima, no entanto, tendo em vista a aproximação de transeuntes na via, deixou o local sem subtrair nada, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em razões recursais
, ID 6271635 e ID 6271636,
postula a defesa a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para a de roubo qualificado pela lesão corporal grave, já que não existiu violência que resultasse em risco de vida para o ofendido.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a pena base foi dosada de forma desproporcional ao caso, devendo também ser aplicada a atenuante da confissão espontânea em patamar maior do que consta na sentença recorrida.

Requer também que a pena do próprio recorrente seja agravada a mais, por ser a vítima maior de 60 anos, argumentando o seguinte (ID 6271636, pag. 01): “
Destarte, no que concerne ao agravo da pena em razão da vítima ser maior de 60 anos (art. 61, h, do CPB), deve ser redimensionada, posto que o respeitável Magistrado agravou a pena em um total de apenas 01 (um) ano. Devendo AGRAVAR a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 07 (sete) dias
.”.

Por último, argui a excludente de ilicitude do estado de necessidade, bem como pretende o reconhecimento de atenuante genérica da coculpabilidade ao caso em estudo e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 8449728.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, entendo necessário enfrentar o pedido de liberdade trazido no recurso manejado pelo apelante, quanto a sua prisão cautelar imposta pela autoridade a quo, já que requer o direito de recorrer em liberdade.

Analisando a referida questão, entendo, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 - Da pretendida desclassificação.

Postula a defesa a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para a de roubo qualificado pela lesão corporal grave, já que entende que não existiu violência que resultasse em risco de vida para o ofendido.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo que, a vítima, ao depor perante o juízo da causa, confirmou todos os termos da denúncia acusatória, enfatizando que o denunciado lhe desferiu golpes de facão quando adentrou em sua casa para praticar roubo, além do que, o apelante afirmou em seu depoimento que não se recordava de parte de sua conduta durante a ação criminosa, fato este que não se mostrou em sintonia com o própria tese desclassificatória tecida neste recurso, pois a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, unido com as demais provas produzidas nos autos, deve ser dada especial relevância para ensejar um decreto condenatório.

Assim, se o acusado tem a intenção de matar ou assume o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem-se caraterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada, previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DESDE QUE HAJA CONVERGÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não logrando, a acusação, êxito em produzir provas judicializadas da autoria do crime de tentativa de latrocínio, necessária da absolvição do apelante por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que seja harmônica e corrobore as demais provas constantes dos autos
. 3. No caso, a vítima indicou o apelante como o autor da tentativa de latrocínio e afirmou que o reconheceu pela voz. Na ausência de outras diligências para se averiguar a autoria delitiva, a condenação não pode subsistir fundamentada unicamente na palavra do ofendido. 4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo. 5. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 07035375020218070003 DF 0703537-50.2021.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/02/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Grifei e destaquei

2 - Da reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a pena base foi dosada de forma desproporcional ao caso, devendo também ser aplicada a atenuante da confissão espontânea em patamar maior do que consta na sentença recorrida. Requer também que a pena do próprio recorrente seja agravada a mais, por ser a vítima maior de 60 anos, e, por último, argui a excludente de ilicitude do estado de necessidade, bem como pretende o reconhecimento de atenuante genérica da coculpabilidade ao caso em estudo e o direito de recorrer em liberdade.

Adentrando à essa tese, vejo que, de início, a dosimetria penal, constante à ID 6271632, foi formulada dentro dos parâmetros necessários e legais impostos pelo art. 59 e ss do CPB, vez que constatadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo imposta a pena base em 23 anos de reclusão, ou seja, um pouco acima de seu mínimo permitido, sendo que, ao final, após ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (apesar de não ter sido reconhecido pelo denunciado a conduta conforme imposta na enuncia) e agravante de ser a vítima maior de 60 anos, a pena final foi definida em 11 anos de reclusão, não existindo nada para se decotar o acrescer no referido julgado.

No mais, quanto a pretensão de se ver a pena diminuída pela aplicação da tese da coculpabilidade,
não há como acatar tal pleito, tendo em vista que o Estado e a Sociedade não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o

fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos que fazem da prática de crimes sua profissão.

Não há nos autos elementos concretos suficientes que indiquem a
coculpabilidade
ou a própria responsabilidade do Estado e da sociedade na prática do ilícito cometido pelo acusado.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDIMENSIONAMENTO DA

PENA.

(...). 3. Não procede a pretendida valoração favorável ao condenado por

omissão estatal na adequada persecução criminal do tráfico, pois não é admitida na jurisprudência e porque pretensão deco-culpabilidade.

(...).”

(STJ. 6ª Turma.
HC. 63251
.aproveitamento da torpeza própria.

Relator: NEFI CORDEIRO. Unânime. Julg. 3/6/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme alhures disposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/07/2023